Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702899-72.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DA CRUZ CARDOZO DA COSTA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO À vista dos documentos de ID's 76256819 a 76256821, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Atribua-se sigilo aos documentos de ID's 76256819 e 76256820 (art. 5o, inc. X, CF/1988). Concluída a atualização do cadastro, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital